Tribunal: STF
Processo: Rcl 84688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por VM - Participações de Bens e Ativos Ltda., em 15.9.2025, contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região no Processo n. 0000549-27.2017.5.12.0043, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232. Consta do acórdão reclamado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1232 DO STF. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. O procedimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ) não está abrangido pelo sobrestamento do processo em que se discute a responsabilização de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico (STF, tema 1232), em razão do contraditório material prévio e recorribilidade que viabiliza” (fl. 429, e-doc. 5).



     2. A reclamante relata que “o exequente (Valdecir Maciel dos Santos – de cujus) ajuizou a reclamatória trabalhista autuada, na data de 19/5/2017, sob n. ATOrd 0000549-27.2017.5.12.0043 contra exclusivamente a sua empregadora Meta – Treinamento e Educação em Saúde Ltda” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “a sentença exequenda transitou em julgado na data de 25 de setembro de 2023. Iniciada a execução, não foram encontrados bens da sociedade principal. Apresentado Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica – IDPJ, a execução restou direcionada para os sócios” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que, “inexistentes bens dos sócios passíveis de execução, o exequente pleiteou a inclusão no polo passivo e o redirecionamento da execução para empresas que entende pertencerem a grupo econômico” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “pleiteou, preliminarmente, a suspensão da execução com base em decisão no RE 1387795 – Tema 1232 deste Supremo Tribunal Federal” tendo sido deferido o pedido pelo juízo de primeiro grau (fl. 2, e-doc. 1).



    Prossegue esclarecendo que “o exequente, contudo, interpôs recurso de agravo de petição contra o deferimento da suspensão da execução” tendo recurso sido “admitido e julgado procedente pelo Tribunal Regional do Trabalho para afastar a ordem de sobrestamento do feito por força do Tema 1.232 do STF e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento da execução” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta ser incontroverso que, ”ao contrário do interpretado pela decisão atacada, o tema não se restringe a obrigação ou não de prévia instauração de IDPJ para inclusão de empresa integrante de grupo econômico na execução trabalhista” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a suspensão não se verifica somente para as situações nas quais não houve instauração do IDPJ, como definido pela decisão-atacada, mas quando a matéria versar sobre a inclusão de pessoa jurídica de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento e, principalmente, quais os requisitos necessários para seu reconhecimento se positiva a resposta” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão da liminar, para determinar a suspensão da execução que versa sobre a inclusão da requerente no polo passivo por ser, por si só” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Pede “a procedência da Reclamação, com a cassação do ato reclamado e a afirmação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao não determinar a suspensão do Processo n. 0000549-27.2017.5.12.0043, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. Diversa é a situação posta nos autos. A reclamante não foi incluída no polo passivo da execução por integrar grupo econômico com a pessoa jurídica condenada na fase de conhecimento da reclamação trabalhista na origem. Sua inclusão no processo, na condição de executada, decorreu da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa inicialmente executada.



    Esses os fundamentos da decisão reclamada:



    “Como se nota, a prefalada suspensão nacional não abrange execução trabalhista em que oportunizado, previamente, o contraditório material prévio, a ampla defesa e a recorribilidade da decisão sobre a empresa integrante de eventual grupo econômico, tudo sem a prévia garantia da execução, como se dá, v.g., no procedimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ) - CLT, art. 855-A, íntegro - ou em procedimento análogo. 



    Estivesse o procedimento do (ou análogo ao) IPDJ também afetado pela suspensão nacional não haveria o acréscimo final na ‘descrição’ do tema (‘... e, ainda, independentemente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC).’) e, sim, ‘ocorrendo ou não instauração’ de IDPJ, mormente quando ‘Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.’ (§ 4º do art. 795 do CPC). 



    O STF, em reclamações constitucionais (como Rcl 60.623 - Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.06.2023; Rcl 60.487 - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22.06.2023 e Rcl 60.649 - Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 29.06.2023), admite a aplicação analógica do procedimento do IDPJ para inclusão no polo passivo de execução de empresa integrante de grupo econômico e, nesse caso, com reconhecimento de que não aplica a suspensão nacional objeto do Tema 1232 em razão do contraditório material prévio e recorribilidade que viabiliza (CLT, art. 855-A). 



    Assim, como na hipótese em exame fora assegurada a prévia citação das empresas elencadas, as quais se valeram do amplo direito de defesa e do contraditório, preconizo pela reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito em relação à matéria” (fl. 432, e-doc. 5).



    7. Assim, o processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica.



    Comprova-se, portanto, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    Confira-se, nesse sentido, a ementa do Agravo Regimental na Reclamação 63.365, de minha relatoria, em que se discutiam incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o Tema 1.232 deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.365-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 14.12.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 61.663-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.449-ED/RN, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.830-ED/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, assim decidiu:



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.649-ED/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    Confiram-se também, em casos análogos, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 78.938, de minha relatoria, DJe 5.5.2025; Rcl n. 65.104/PE, de minha relatoria, DJe 5.2.2024; Rcl n. 78.578, de minha relatoria, DJe 22.4.2025; Rcl n. 65.104/PE, de minha relatoria, DJe 5.2.2024; ; Rcl n. 64.454/RR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; Rcl n. 63.915/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.12.2023; Rcl n. 64.196/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; e Rcl n. 63.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.11.2023.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora